Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709802-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A EMBARGADO: RICARDO CINTRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A (ID 27026548), apontando omissão no acórdão de ID 26729454, que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para manter a avaliação do veículo pela Tabela FIPE. Em petição avulsa (ID 27421160), o embargante postula seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que é reforçado em nova petição (ID 27858290), alegando que o feito na origem não pode prosseguir enquanto não enfrentada a questão atinente à necessidade de reparos essenciais que devem ser feitos antes da devolução do veículo para que esse fique “nas mesmas condições em que foi entregue no ato da compra”, em decorrência do comprometimento da segurança dos passageiros. Ressalta que o juízo concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o depósito do valor devido e indicar o local para entrega do bem, após indeferir o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração. Notoriamente, para a concessão de efeito suspensivo a recurso é necessário que se demonstre que a imediata produção dos efeitos da decisão acarretará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A lei exige, portanto, a presença concomitante dos dois requisitos. Na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem é consequência lógica do resultado do julgamento do agravo de instrumento e, ademais, ainda que não apreciado de forma suficientemente clara o ponto apontado como omisso nos embargos de declaração, certo é que houve o enfrentamento do tema pelo colegiado. Nesse cenário, a obrigação de pagar pode até evidenciar risco de lesão grave e de difícil reparação, mas não atrai a probabilidade de provimento dos embargos de declaração, pois, ainda que acolhida a omissão, não se evidencia a possibilidade de se emprestar efeitos infringentes ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o embargante. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 17:08:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator